Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700856-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIANA ROCHA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após o deferimento da medida de urgência em grau revisional, a parte agravante colaciona petição a informar que: [...] Após contato com a ora agravante, fomos informados que a cirurgia vindicada foi realizada em 19/05/2022. Ante o exposto, requer a desistência do recurso de agravo de instrumento ante a perda do objeto recursal [...]. Diante da manifestação, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito